Tribunal: TJDFT
Processo: 0753887-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753887-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE BORTOLI OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por PEDRO HENRIQUE DE BORTOLI OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato praticado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar formulado para que fosse permitido “que o Impetrante realize, no próximo domingo, dia 17/12/2023, a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS. O Desembargador Plantonista CRUZ MACEDO indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ausência da probabilidade de provimento do recurso (ID 54561226). Observado que a pretensão do agravante consistia em obter liminar para prova já realizada (17/12/2023), intime-se o agravante para informar se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator